Tribunal: TJSP
Processo: 1025655-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidores Públicos Estaduais – Pretensão ao reingresso ao quadro de contribuinte/usuário do IAMSPE – Impossibilidade – Inteligência do artigo 6o do Decreto-Lei no 257/70 – Precedentes – Segurança concedida na 1a Instância – Sentença reformada – Recursos providos.